Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO COMBINADO COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO CREDOR-FIDUCIÁRIO. POSTERIOR ALIENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. INFORMAÇÃO NÃO REPASSADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A existência de união estável não informada à Instituição Financeira no ato de aquisição do imóvel garantido fiduciariamente, torna precipitada a conclusão de nulidade do ato de expropriação por ausência de intimação da companheira, notadamente diante da informação de que ela reside no imóvel adquirido.
3. Recuso conhecido e não provido.